Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711776-61.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SOLÁRIO PARTICIPAÇÕES E AQUISIÇÕES LTDA RECORRIDA: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMISSÃO DE AÇÕES. CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de emissão de ações decorrentes de contratos de participação financeira, alegando cerceamento de defesa por ausência de produção de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve cerceamento de defesa na sentença que julgou improcedentes os pedidos de emissão de ações sem análise do requerimento de produção de provas. A apelante alega a necessidade de dilação probatória para julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não demonstrados os requisitos mínimos para comprovação dos contratos de participação financeira, inviável a emissão de ações ou a indenização correspondente. 4. A simples anexação de cópia de lista telefônica, em parte ilegível, não comprova a existência dos contratos de participação financeira. 5. O julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, inc. I, do CPC, é adequado quando a matéria pode ser resolvida com base nos documentos acostados aos autos. 6. A alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa é rejeitada, pois a prova constante dos autos é suficiente para a análise da pretensão autoral. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não demonstrados os requisitos mínimos para comprovação dos contratos de participação financeira, inviável a emissão de ações ou indenização correspondente. 2. A simples anexação de cópia de lista telefônica, em parte ilegível, não comprova a existência dos contratos de participação financeira. 3. O julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, inc. I, do CPC, é adequado quando a matéria pode ser resolvida com base nos documentos acostados aos autos.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, inc. I, art. 373, inc. I, art. 487, inc. I; CC, art. 206, § 3o, inc. V; CDC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula. 389. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, afirmando haver farta documentação comprobatória da existência de relação jurídica entre as partes; c) artigos 336 e 341, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que em não havendo impugnação quanto à celebração dos contratos, bem como aos documentos que demonstram terem sido celebrados, deveria ter sido reconhecida a presunção de veracidade dos fatos, com o deferimento do pedido exibitório incidental; d) artigo 100, § 1°, da Lei 6.404/76, asseverando que diante da prova do requerimento administrativo e da ausência de resposta da parte adversa, tem-se configurado o interesse de agir para o pedido exibitório incidental. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUIS FELIPE CUNHA, OAB/PR 52.308 (ID 78872035). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome dos advogados RENATO MARCONDES BRINCAS, OAB/SC 8.540, e PAULO MARCONDES BRINCAS, OAB/SC 6.599 (ID 79769681). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão”. (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 336, 341, e 373, inciso I, todos do CPC, e 100, § 1°, da Lei 6.404/76. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos da controvérsia, tendo concluído pela inexistência de prova mínima da relação contratual entre os promitentes originários e a empresa ré, elemento essencial à procedência do pedido de emissão de ações. A decisão foi expressa ao afirmar que os documentos juntados, como listas telefônicas parcialmente ilegíveis, não se mostraram aptos a demonstrar os vínculos alegados, e que o pedido de exibição de documentos não afasta o encargo da parte autora de apresentar indícios mínimos da existência dos contratos, conforme previsto no art. 373, I, do CPC. A alegação de que a ausência de impugnação pela parte ré implicaria presunção de veracidade dos documentos não se sustenta, uma vez que o ônus da prova incumbe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito, não sendo suficiente a inércia da parte adversa para suprir a ausência de elementos probatórios mínimos (ID 77737515). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme formulados nos IDs 78872035 e 79769681. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K